Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Constitucional e administrativo. Ação mandamental. Processo seletivo. Atividade. Preceptoria da Escola Superior de Ciências da Saúde, vinculada à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS. Impetrante. Desqualificação. alegação. Impossibilidade de cumulação com cargo de professor. Edital. Vedação. inexistência. Processo seletivo para servidores distritais. Informações da Administração. Reforma da decisão administrativa. Asseguração de continuidade da impetrante no certame. Fato gerador do direito. Exaurimento. Ato revisado administrativamente, sem determinação judicial. Impetração. Perda superveniente do Objeto. Interesse de agir. Desaparecimento. Extinção do mandamus, sem resolução do mérito. Preservação da utilidade da prestação jurisdicional. Prevenção de provimento inócuo e desnecessário. processo extinto, sem julgamento de mérito. Reexame necessário prejudicado.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de remessa necessária decorrente da sentença que, resolvendo ação de segurança manejada pela impetrante em face do ato da Diretora Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) que a desclassificara do certame destinado à seleção de servidores para exercício da função de preceptoria, alinhado sob o prisma de que não poderia seguir no certame por já deter o cargo de docente na instituição de ensino, concedera a segurança, diante da possibilidade de cumulação do cargo com a atividade de preceptoria, garantindo a permanência da impetrante no aludido certame, conquanto revisado o ato negativo por iniciativa da própria administração.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação cinge-se à aferição da vulneração de direito líquido e certo da impetrante de participar e ser selecionada para exercício da atividade de preceptora na instituição de ensino na qual já atua como docente, perpassando o exame da formulação pela apuração se ainda sobeja incólume o objeto da impetração e o interesse de agir da postulante, porquanto revisado o ato arrostado por iniciativa da própria autoridade impetrada, sem cominação judicial volvida a esse desiderato.
III. Razões de decidir
3. Estando o objeto da impetração adstrito a compelir a autoridade apontada como coatora a promover a classificação da candidata aprovada no certame seletivo e assegurar, se o caso, o exercício da função de preceptora na mesma instituição de ensino superior na qual detém e exerce o cargo de docente, a revisão do ato arrostado por iniciativa da própria administração, e não em razão de determinação judicial, com a consequente asseguração de continuidade da impetrante no certame e reconhecimento da inexistência de óbice para que exerça a preceptoria, não obstante detentora do cargo de professora, resultam no exaurimento do interesse de agir da postulante e do objeto da impetração, pois já inexistente o ato cuja elisão era almejada.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador, derivando dessas premissas que, reformado administrativamente o ato praticado pela autoridade imputada como coatora, sobeja a perda superveniente do objeto da segurança, de forma que a extinção do processo, sem a resolução do mérito, é a única resolução possível no ambiente do devido processo legal, porquanto a atividade jurisdicional é orientada pelos princípios da efetividade, utilidade e necessidade da interseção judicial.
IV. Dispositivo

5. Remessa necessária conhecida. Ação de segurança extinta, sem resolução do mérito. Reexame prejudicado. Unânime.